Tribunal: TJES
Processo: 5004289-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004289-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: G M DA SILVA PADARIA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5004289-23.2022.8.08.0000

Agravante: G M da Silva Padaria ME

Agravado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por G M da Silva Padaria ME em face da decisão proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões a agravante sustenta, em síntese, que (a) é uma Microempresa, enquadrada no Simples Nacional, e que não obteve receita nos últimos 12 (doze) meses; (b) a situação cadastral da empresa é de não habilitada, não estando apta a realizar operações como contribuinte de ICMS; (c) com amparo do art. 435 do CPC, é importante referenciar novos documentos de comprovação quanto à contabilidade da empresa agravante que demonstram sua precária situação financeira, a saber, extrato bancário da conta da empresa, que evidencia que não houve movimentação desde fevereiro de 2016, mesma época em que houve o encerramento da conta bancária. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (ID nº 2653912)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (ID nº 2703313)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 02/08/2022

Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR: Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste à recorrente.

Em reapreciação dos autos não vejo como possa me afastar dos fundamentos lançados na decisão constante do ID nº 2653912.

Nos termos da Súmula 481 do STJ, “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrati
vos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”, o que não fora atendido pela agravante.

A simples declaração de inatividade da empresa sem mais esclarecimentos, ao menos, com relação à existência ou não de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado.

Afinal, como já decidiu este e. TJES, “
mesmo que a empresa agravante se encontrasse, de fato, sem exercer atividades comerciais e financeiras pelo período declarado, tem-se que a simples declaração de inatividade da empresa não é suficiente para comprovar a sua hipossuficiência (TJ/ES. Agravo Interno nº 0021514-54.2016.8.08.0000 . Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas. Rel. MANOEL ALVES RABELO. Julgamento: 09/10/19. Publicação: 16/10/19) e não importaria, por si só, no direito ao deferimento do benefício, posto que possível a existência de patrimônio
”. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 004180012488, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

No caso em análise observa-se que a agravante efetuou o pagamento de DUA no valor de R$ 581.786,37 (quinhentos e oitenta e um mil setecentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos), em 31.08.2021, quando, segundo alega, já estava sem movimentação financeira há cerca de 05 anos.

Portanto, não comprovada a alegada hipossuficiência financeira, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Por tais razões,

conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 481 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 481 do STJ, “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrati
vos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”, o que não fora atendido pela agravante.

2. A simples declaração de inatividade da empresa sem mais esclarecimentos, ao menos, com relação à existência ou não de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. A agravante efetuou o pagamento de DUA no valor de R$ 581.786,37 (quinhentos e oitenta e um mil setecentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos), em 31.08.2021, quando, segundo alega, já estava sem movimentação financeira há cerca de 05 anos.

3. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.